Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-26.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8001919-26.2021.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8001919-26.2021.8.05.0004 APELANTE: MARCELO DE JESUS ANJOS E LUCAS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COAUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Lucas Santos Nascimento e Marcelo de Jesus Anjos contra sentença que os condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da tese de porte compartilhado, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade, além da concessão da gratuidade da justiça e isenção das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos Réus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em coautoria; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal em razão da utilização de elementos inquisitoriais; (iii) determinar se subsiste fundamentação idônea para a negativação das vetoriais da conduta social e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; e (iv) definir se são cabíveis a isenção das custas processuais e os demais pleitos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, apresentam-se coerentes, harmônicos e convergentes quanto à abordagem dos Réus e à apreensão do revólver calibre .22, inexistindo elementos concretos aptos a infirmar sua credibilidade. 4. As confissões extrajudiciais dos Réus corroboram a narrativa acusatória ao evidenciarem que Lucas Santos Nascimento forneceu a arma de fogo ao corréu Marcelo de Jesus Anjos, com o propósito comum de praticar roubos. 5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma de fogo para a realização de disparos. 6. O delito de porte ilegal de arma de fogo admite coautoria, sendo desnecessária a posse material simultânea do armamento por todos os agentes, bastando a demonstração do vínculo subjetivo e da atuação conjunta na empreitada criminosa. 7. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois os dados colhidos na fase investigativa foram corroborados por prova judicializada produzida em contraditório, inexistindo afronta ao art. 155 do CPP. 8. A utilização de processos criminais sem trânsito em julgado para negativar a conduta social viola o princípio da presunção de inocência e o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, impondo o afastamento da vetorial desfavorável. 9. A mera referência genérica ao concurso de agentes não constitui fundamentação idônea para negativar as circunstâncias do crime, por ausência de demonstração concreta de maior gravidade da conduta. 10. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade devem ser mantidos diante do preenchimento dos requisitos legais. 12. A assistência pela Defensoria Pública não gera presunção automática de hipossuficiência econômica apta a justificar a isenção das custas processuais, cuja análise compete ao Juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo admite coautoria quando demonstrada a atuação conjunta e o domínio funcional comum do fato típico. 2. A condenação penal pode fundamentar-se em elementos inquisitoriais desde que corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial. 3. A existência de processos criminais sem trânsito em julgado não autoriza a negativação da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. 4. A mera indicação abstrata de concurso de agentes não constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime. 5. A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 6. A condição de assistido pela Defensoria Pública não implica presunção absoluta de hipossuficiência econômica para fins de isenção das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 155 e 386, III e VII; CP, arts. 44, 59 e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.187.415/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 29/10/2025. STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.939.333/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 23/09/2025. STJ, Súmula 231. STJ, Súmula 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001919-26.2021.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, em que figuram como apelantes Marcelo de Jesus Anjos e Lucas Santos Nascimento, bem como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8001919-26.2021.8.05.0004